Tribunal: STF
Processo: Rcl 70048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF alegam ter o Superior Tribunal de Justiça inobservado, no Resp n. 2.117.125, o que decidido na ADI 6.053.



    Segundo narram, cuida-se na origem de cumprimento de sentença movido em face da ora beneficiária, em que esta requereu a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de precatório. Foi proferida decisão que indeferiu o pleito e, em julgamento de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve incólume a decisão agravada.



    Em sede de recurso especial, foi proferida decisão monocrática, na qual o ministro relator consignou que “(...) é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal”. A decisão foi mantida em sede de agravo interno.



    Sustentam os reclamantes que a legislação de regência dispõe que os honorários advocatícios são de titularidade dos procuradores ou representantes judiciais da Fazenda Pública, conforme art. 7º da Lei Distrital n. 5.369/2014, §19 do art. 85 do Código de Processo Civil e art. 23 do Estatuto da Advocacia.



    Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053/DF firmou o entendimento de que “a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba honorária sucumbencial sem qualquer vulneração à Constituição Federal”. Colaciona julgados em reclamações proferidos por esta Segunda Turma que comungam da tese exposta.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Assiste razão à reclamante.



    Esta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 6.053, em que se discutia acerca da constitucionalidade do §19 do art. 85 do Código de Processo Civil, art. 23 do Estatuto da Advocacia e art. 27 da Lei nº 13.327/2016, os quais admitem a percepção, por advogados públicos, a título próprio, de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Confira-se o teor da ementa do julgamento:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



     3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    (ADI 6053, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/07/2020)



    Nos termos do voto vencedor proferido naquele julgamento, os honorários sucumbenciais são verbas remuneratórias compatíveis com o regime de subsídios pois, quando previstas em lei, são devidas aos advogados públicos em razão da contraprestação dos serviços efetivados no curso do processo, sendo equivalentes a vencimentos e subsídios, inclusive quanto à natureza alimentar da verba. Confira-se:



    O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar. 



     Assim, quando regulamentados, os honorários de sucumbência são verbas remuneratórias de titularidade dos advogados públicos. A confirmar o entendimento exposto, julgamento recente desta Segunda Turma:



     EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADI nº 6.053. Advogados públicos. Constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência. Verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo em verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado (ADI nº 6.053-DF). 2. Regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. 3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (grifei) 



    (Rcl 65774 AgR, relator ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/06/2024)



    Desse modo, concluo que, regulamentado o direito à percepção de honorários advocatícios de sucumbência ao advogados públicos, inviável a sua compensação com débitos havidos entre o ente representado e o devedor da sucumbência, sob pena de ofensa ao decidido na ADI 6.053/DF.



    O ato reclamado, por sua vez, manteve a decisão monocrática que entendeu possível a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal e Territórios pela parte beneficiária, com eventuais créditos de precatório, sob o fundamento de que ‘os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal’. Colaciono trechos do julgado:



    Não obstante os argumentos expendidos, o inconformismo do agravante não merece guarida.



    A decisão agravada entendeu que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal" (fl. 181).



    A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório.



    [...]



    A decisão recorrida, portanto, não merece reforma.



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.



    A percepção de honorários advocatícios pelos Procuradores do Distrito Federal e Territórios é regulamentada pela Lei Distrital n. 5.369/2014, conforme previsto em seu art. 7º:



    Art. 7º Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal nº 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.



    Nesses termos, o ato reclamado, ao firmar a possibilidade de compensação de créditos de precatórios com os honorários devidos pela beneficiária em razão de sua sucumbência na causa, sob o fundamento de que estas verbas pertenceriam ao ente público litigante, afrontou o decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.053.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa à luz do que decidido na ADI 6.053. 



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente